Tribunal: TJBA
Processo: 8064423-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064423-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EDUARDA FONTES CRUZ

Advogado(s):DAIANA NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO POR 30 DIAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE IMPERATIVO CLÍNICO. MEDIDA PROVISÓRIA E PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, prorrogando por 30 dias a internação de beneficiária em tratamento de obesidade mórbida e determinando a realização de perícia médica para avaliar a necessidade de eventual continuidade do tratamento em regime de internação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prorrogação por 30 dias da internação para tratamento de obesidade configura obrigação contratualmente exigível da operadora de plano de saúde; (ii) a determinação de perícia médica para avaliar a necessidade de manutenção do regime de internação constitui medida adequada; (iii) o tratamento configura procedimento estético excluído da cobertura contratual e do Rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não impôs obrigação ilimitada ou indefinida à operadora, mas estabeleceu prorrogação temporária de 30 dias e condicionou eventual extensão futura à avaliação técnica imparcial por meio de perícia médica judicial.

4. A determinação de prova pericial constitui exercício regular do poder instrutório previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, permitindo decisão fundamentada em elementos técnicos objetivos sobre a necessidade de manutenção ou transição para regime ambulatorial.

5. O deferimento parcial da prorrogação não configurou negativa de tratamento, mas medida de cautela diante da evolução clínica favorável da paciente, que apresentou redução significativa do índice de massa corporal, aproximando-se da meta terapêutica fixada.

6. A alegação de exclusão contratual para tratamento em clínica de emagrecimento não afasta, por si só, a obrigação de cobertura quando o procedimento se insere no contexto de tratamento médico de doença reconhecida com repercussões metabólicas e comorbidades relevantes.

7. A evolução clínica favorável, com redução do IMC de 41,7 kg/m2 para 34,3 kg/m2, não implica dispensa automática de tratamento intensivo, sendo necessária avaliação técnica especializada para verificar se a transição para regime ambulatorial é possível e segura.

8. A solução adotada na origem equilibra o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, garantindo continuidade do tratamento por período suficiente para realização de perícia e permitindo reavaliação fundamentada da modalidade terapêutica mais adequada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A prorrogação por prazo determinado de internação para tratamento de obesidade mórbida, condicionada à realização de perícia médica judicial, constitui medida provisória e proporcional que não configura imposição de obrigação ilimitada à operadora de plano de saúde. 2. A determinação de perícia médica para avaliar a necessidade de manutenção ou transição do regime de internação para tratamento ambulatorial constitui exercício regular do poder instrutório judicial, assegurando decisão fundamentada em elementos técnicos objetivos. 3. A evolução clínica favorável em tratamento de obesidade mórbida não dispensa automaticamente a continuidade do regime de internação, sendo necessária avaliação técnica especializada sobre a segurança da transição para tratamento ambulatorial. 4. A alegação de exclusão contratual para tratamento em clínica de emagrecimento não afasta a obrigação de cobertura quando o procedimento se insere no contexto de tratamento médico de doença com comorbidades relevantes e repercussões metabólicas.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 9.656/98; CC, art. 478; CPC, arts. 370, 465, § 1º, 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064423-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravada Eduarda Fontes Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator